Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-94.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-94.2022.8.14.0133

APELANTE: SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803636-94.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA

Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

Advogados do(a) EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A, FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252-A
EMBARGADO: SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) EMBARGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

Advogado do(a) EMBARGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mantendo a competência da Justiça Estadual e reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incompetência da Justiça Estadual, diante da suposta existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, gestora do FAR, à luz do Tema 828 do STF e da Súmula 150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. Tendo o acórdão enfrentado a legitimidade passiva e a responsabilidade da instituição financeira no caso concreto, não se configura omissão pelo simples fato de não acolher a tese de incompetência da Justiça Estadual.
5. A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada, não vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão aprecia a controvérsia e adota fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da parte, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.977/2009; Lei nº 10.188/2001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0803636-94.2022.8.14.0133, que apreciou controvérsia decorrente de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, nos seguintes termos:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que esta Corte teria deixado de enfrentar expressamente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada nas razões de apelação, diante da alegada existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, gestora do FAR, o que atrairia a competência da Justiça Federal, à luz do Tema 828 do STF e da Súmula 150 do STJ .

Alega, ainda, negativa de vigência ao art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, à Lei nº 12.424/2011, ao art. 9º do Decreto nº 7.499/2011 e à Lei nº 10.188/2001, defendendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. sob o argumento de que atuaria como mero agente financeiro, cabendo à Caixa Econômica Federal representar ativa e passivamente o FAR .

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão e declarada a competência da Justiça Federal, determinando-se a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de qualquer vício no julgado (id 32056014).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já apreciadas.

No caso concreto, o embargante sustenta omissão quanto à análise da incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que, tratando-se de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, haveria interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, atraindo a competência da Justiça Federal.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara enfrentou a questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à natureza jurídica da contratação firmada no âmbito do PMCMV, concluindo pela responsabilidade da instituição financeira no caso concreto, à luz das peculiaridades do contrato celebrado e da atuação no programa habitacional.

A circunstância de o acórdão não ter adotado a tese defendida pelo recorrente quanto à competência da Justiça Federal não configura omissão, mas sim julgamento contrário ao interesse da parte.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria foi implicitamente rejeitada ao se afirmar a legitimidade da instituição financeira e a manutenção da competência da Justiça Estadual.

Ademais, o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 828 do STF e da Súmula 150 do STJ, pressupõe a demonstração de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal na lide, o que, segundo a moldura fática delineada no acórdão, não restou caracterizado nos autos, notadamente porque a demanda foi direcionada ao Banco do Brasil S.A., no contexto específico da relação contratual analisada.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente. Contudo, os efeitos modificativos somente são admitidos excepcionalmente, quando o saneamento do vício apontado implicar, necessariamente, alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada.

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026